Tribunal: TJMT
Processo: 1007547-62.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-10
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:
IMPETRANTE: DANIEL ERMELINDO NERI
PACIENTE: FELIPE BORGES PEREIRA PIMENTEL
Vistos etc.
Trata-se de habeas corpus com pedido liminar, impetrado em prol de FELIPE BORGES PEREIRA PIMENTEL, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT, que o mantem segregado nos autos da Ação Penal no 0002672-23.2019.8.11.0037 - Cód.: 225832.
Relata que o paciente teve sua prisão preventiva cumprida em 05/4/2019, por cometer, em tese, o delito contido no artigo 129, "caput", combinado com o artigo 29,"caput", e 61, II, "a" e "c", todos do Código Penal (1° fato), e artigo 121, incisos 1 e IV, combinado com o artigo 29 "caput", do Código Penal (2o fato).
Esclarece que já houve decisão de pronúncia do paciente pelos delitos contra a vida, ainda, aguarda sua submissão ao Conselho de Sentença.
Sustenta o impetrante que a decretação da prisão preventiva do paciente não encontra fundamentação adequada, pois o acontecimento foi algo isolado em sua vida, não se tratando de indivíduo que possa colocar em risco a ordem pública.
Registra, além disso, que o paciente é trabalhador, sem antecedentes criminais, portanto, a aplicação de medidas cautelares mais brandas, nos termos do art. 319, da Lei Adjetiva Penal é a solução mais apresentável à espécie.
Forte nessas razões, liminarmente, requer a revogação da prisão preventiva do paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu favor com ou sem a aplicação de medidas cautelares alternativas; e, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.
É o relatório. Decido.
Não obstante o ordenamento jurídico pátrio não preveja a possibilidade de se conceder medida liminar em sede de habeas corpus, tal providência tem sido admitida tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência, quando se mostram configurados os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, pressupondo o elemento da impetração que aponta a ilegalidade reclamada e a probabilidade de dano irreparável, até porque é possibilitado ao magistrado conceder ordem de habeas corpus mesmo de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal sofrido pelos acusados.
Conforme consta nos autos, que no dia 30/3/2019 o paciente e os coacusados Thales Caike Dias Vieira de Souza e Júlio César Almeida da Silva, em comunhão de esforços e conjunção de vontades entre si e com terceiros não identificados, fazendo uso da força física e de objetos (bicicleta, garrafas de vidro, etc), agrediram fisicamente as vítimas Cleiton da Silva Souza, Marcos da Silva Souza, Aldair Silva Sena e Moisés da Silva Assunção, causando-lhes lesões corporais, que foram de natureza leve nas vítimas Moisés, Marcos e Aldair, entretanto, os golpes realizados por uma faca e pedaço de pau foram eficientes em ceifar com a vida da vítima Cleiton da Silva Souza.
Ao manter a prisão preventiva do paciente o magistrado enfatizou os seguintes fundamentos:
“No caso em estudo, consigno que estão presentes os requisitos necessários à manutenção da prisão cautelar, quais sejam, a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria, conforme demonstrados por ocasião da decisão de pronúncia (fls. 64/68 – ID 45959544), bem como a necessidade da garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal (CPP, art. 413, §3o).
Neste particular, importante registrar que em consulta ao sistema Apolo constata-se que o acusado responde a outra ação penal por crime grave, pois juntamente na companhia de Thales Caike Dias Vieira de Souza teria praticado o crime de roubo qualificado (CP, art. 157, §2o, II e §2o-A, I) na comarca de Cuiabá/MT (Autos código n. 581936) (fls. 01/03 – ID 52813013), além de possuir condenação pela prática do crime de posse irregular de arma de fogo nesta comarca de Primavera do Leste/MT (Autos código 224997).
Portanto, devidamente fundamentado o risco à ordem pública devendo ser mantida a prisão preventiva do acusado Felipe, pois em liberdade poderá sentir-se estimulado a prosseguir na empreitada delituosa, o que deve ser coibido, de pronto, pela Justiça, pois, conforme visto, além da gravidade concreta, existem as passagens criminais que justificam a cautela neste momento devendo, portanto, o denunciado permanecer preso provisoriamente até ulterior deliberação.
Com estas considerações, mantenho a prisão preventiva de FELIPE BORGES PEREIRA PIMENTEL devidamente fundamentada na decisão de pronúncia (fls. 64/68 – ID 45959544) e, consequentemente, indefiro o pedido da defesa.. (negritei).
A gravidade do delito se resta evidenciada diante do modus operandi do delito, conforme consta no laudo pericial constante no id. 49647878 da Ação Penal, constando que “as particularidades das feridas verificadas no cadáver, bem como sua disposição indicam que a vítima foi atingida por dois objetos agressores diferentes: sendo um deles perfuro-cortante (semelhante a faca) na região do tórax, e outro do tipo contundente(semelhante a madeira encontrada no local) na região posterior do crânio”.
E acrescenta: “disposição e formas da ferida encontradas no cadáver, bem como a não presença de lesões nas mãos indicam a possibilidade da vítima ter sido atingida a traição ou sem esboçar tentativa de defesa”.
Se não bastasse a periculosidade evidenciada pelo modus operandi do crime, trata-se de réu recalcitrante delitivo, conforme posto pelo magistrado em sua decisão, agravando o risco à ordem pública caso seja solto.
No caso em apreciação, a despeito dos argumentos vertidos nesta impetração, não se constata, prima facie, a existência do fumus boni iuris e do periculum in mora, consubstanciados na aparência do direito e no perigo do perecimento pelo decurso do tempo, aptos a ensejar a concessão liminar desta ação de dignidade constitucional (art. 5o, LXVIII, da Constituição Federal).
Ademais, é imperioso destacar que a concessão da liminar exige que o direito do acusado transpareça límpido e despido de qualquer incerteza, o que, como visto, não é o caso em apreciação, isso sem contar as assertórias supramencionadas se confundem com o próprio mérito desta ação constitucional, razão pela qual, o exame dos argumentos sustentados na prefacial, neste momento, configurará medida desaconselhada, fazendo-se imprescindíveis: a prévia solicitação das informações ao juízo de primeiro grau e o parecer da cúpula ministerial, para que, posteriormente, o caso vertente possa ser submetido ao crivo da Terceira Câmara Criminal, a quem compete decidir as irresignações contidas no presente feito.
Diante do exposto, indefiro a liminar vindicada, determinando, por conseguinte:
I – a expedição de ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este Sodalício, no prazo de 05 (cinco) dias, relatório objetivo na ação penal acima referida, juntamente com as informações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas nesta impetração e demonstrando, com base em dados concretos, os motivos da prisão do paciente e os fundamentos da decisão atacada; remetendo, também, cópias dos documentos necessários à apreciação dos pedidos deduzidos, em observância às exigências apontadas no art. 1.501, do capítulo VII, da Seção 22, da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça, alterado pelo Provimento n. 41/2016-CGJ. Ademais, deve consignado no citado ofício, a solicitação para que o impetrado preste informações complementares em caso de alteração superveniente do quadro fático e/ou jurídico que possa influenciar no julgamento de mérito deste mandamus. Findo o prazo sem que os informes sejam prestados, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão destes autos para as providências pertinentes;
II – a remessa dos presentes autos à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na prefacial.
III – a intimação da Defensoria Pública, nos termos do art. 128, inciso I, da Lei Complementar n. 80/1994.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 7 de maio de 2021.
Desembargador Juvenal Pereira da Silva
Relator